Tribunal: TJPA
Processo: 0811370-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811370-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 782, §3º DO CPC/15 NA EXECUÇÃO FISCAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO DE PISO CONTRÁRIA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1026/STJ (RESP REPETITIVO Nº 1807180/PR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por LOJAS VISÃO – COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E MAGAZINE LTDA em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

12702487, por meio da qual dei provimentos,

nos autos da execução fiscal, proposta pelo
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o recorrente menciona inicialmente que a decisão monocrática que acolheu o pleito do Agravo de Instrumento, determinando que o juízo de 1º grau inclua os dados do executado no sistema SERASAJUD.

Argumenta que no que tange ao Tema 1.026 do STJ, assim como qualquer outro dispositivo legal, a sua aplicabilidade deve ser mitigada ao caso em concreto.

Menciona que a um dos pleitos da Exceção protocolada pelo ora Agravado diz respeito a inconsistência da CDA objeto da Execução Fiscal em razão da ausência de fundamentação legal, aduz ainda que o processo executivo é sempre fundado em título certo, líquido e exigível, ou seja, na falta de qualquer desses pressupostos, tem-se por inexistente o mesmo.

Acrescenta considerações sobre falta de informação sobre a descrição da capitulação legal do imposto cobrado, também não há descrição da forma de cálculo dos juros e multas cobrados, ou qualquer menção da legislação que aplica a incidência dos acessórios, conforme dispõe o inciso II, §5º do art. 2 da lei 6.830/80.

Dessa forma, requer o juízo de retratação, seja o presente Agravo Interno conhecido e provido, para que seja reformada a integralidade da r. decisão agravada em razão da inaplicabilidade do Tema 1.026 ao caso em concreto.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.13725691).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, foi verificado a probabilidade do direito e o perigo da demora em prol ara agravado. Isso porque houve julgamento pelo E. Superior Tribunal de Justiça do Tema n° 1.026, em direção contrária ao entendimento do juízo de piso.

Restou comprovada a relevância da fundamentação pelo recorrido, na medida em que, diferente dos fundamentos delineados na decisão agravada, em recente decisão vinculante, o Tribunal da Cidadania fixou a tese de que
"
O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA
."

Ressaltei na decisão recorrida, sobre o voto do Min. Og Fernandes, relator do Resp repetitivo nº 1807180 (Tema 1026) expressamente que “(...)
no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei.
Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA
, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.” (grifos nossos)

Nesse sentido, conforme relatado, o caso em tela se trata de execução fiscal cuja negativa pelo juízo do requerimento de inclusão por decisão judicial do nome do agravado no SERASAJUD ocorreu com fundamento na inaplicabilidade do artigo 782, §3º do CPC/15 por não se tratar de execução definitiva de título judicial e que pela literalidade da norma processual seria inaplicável para a presente ação executiva, o que evidencia a probabilidade do direito ante a contrariedade à Tese fixada no referido Tema 1026/STF.

Inclusive foi destacado na decisão sobre o referido entendimento uma vez que já vinha sendo adotado pela Corte Superior de Justiça, razão pela qual foi rejeitada a modulação dos efeitos da tese fixada. Ilustrativamente: AgInt no REsp 1814906/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020 e REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019.

Dessa maneira, como mencionei na decisão agravada, sendo também comprovado o
periculum in mora
ao negar a possibilidade de utilização de meios indiretos para alcançar a satisfação do crédito, sobretudo em contrariedade ao Precedente Vinculante do STJ acima destacado, gerando insegurança jurídica e dificuldades ao Estado do Pará.

Com efeito, foi observado o requisito do perigo de dano, tendo em vista que a inclusão do nome da executada em cadastros restritivos se releva como medida de execução coercitiva favorável à Fazenda Pública como forma de ameaça de agravamento da situação da executada, objetivando o pagamento do débito tributário.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/09/2023